Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO INCIDÊNCIA. REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL E POR ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. NÃO ADAPTADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBEDIÊNCIA À LEI POSTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA. ATO JURÍDICO PERFEITO. ADI 1931/DF. REAJUSTE ANUAL. TERMO DE COMPROMISSO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ÍNDICE. OBSERVÂNCIA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO EM CONTRATO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 952. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES NÃO VERIFICADA. OBEDIÊNCIA A CRITÉRIOS ATUARIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.361.182/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consagrou o entendimento de que “na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1931/DF, onde se questionava o teor da Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), concluiu que os contratos celebrados antes da vigência da norma em questão não seriam por ela atingidos, sob pena de notável ofensa ao primado da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.
3. O ordenamento que disciplina os planos de saúde prevê duas formas distintas de reajustes, os quais existem e podem ser aplicados simultaneamente, quais sejam, o reajuste financeiro anual e o reajuste por alteração de faixa etária do beneficiário.
4. Concernente ao reajuste financeiro anual, ante a falta de clareza e transparência no contrato, a operadora do plano de saúde firmou um Termo de Compromisso com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (TC n° 02/2004), estabelecendo a forma de apuração do percentual de reajuste a ser aplicado aos contratos antigos, visando exatamente evitar a abusividade contratual, a qual foi devidamente obedecida no caso em análise.
5. Por outro lado, atinente ao reajuste por alteração de faixa etária, conforme definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1568244/RJ, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 952), “no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”.
6. Devendo, portanto, prevalecer o que fora convencionado no contrato pactuado, nota-se que a aplicação de ambos os reajustes (anuais e por alteração de faixa etária), que podem perfeitamente ser aplicados simultaneamente, não se deu de forma aleatória, tendo atendido a critérios atuariais, não configurando abusividade apta a ensejar sua ilicitude ou nulidade.
7. Apelação cível conhecida, prejudicial de mérito rejeitada e, no mérito, apelo provido.